Tribunal: TJES
Processo: 5019036-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019036-37.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHEFE DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE VITÓRIA e outros

APELADO: CARPE DIEM FARMACIAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos declaratórios na apelação cível nº 5019036-37.2021.8.08.0024

Embargantes: Município de Vitória e Ministério público Estadual

Embargado:

Carpe Diem Farmácias Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórd
ão ID. 15150954 que, à unanimidade, negou provimento à
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que concedeu a ordem, para determinar que a autoridade coatora
“[...]se ABSTENHA DE EFETUAR QUALQUER TIPO DE SANÇÃO À IMPETRANTE, por independentemente de prescrição prévia, manipular, expor, entregar, realizar estoque gerencial em pequena quantidade e comercializar, em sua empresa e através de seu site e-commerce, redes sociais e marketplace, os produtos cosméticos, fitoterápicos, suplementos e nutracêuticos manipulados, por força das prerrogativas dos profissionais farmacêuticos conferidas pela Resolução 467/2007 do Conselho Federal de Farmácia, considerando seus próprios procedimentos e controles de qualidade realizados.[...]”
(ID. 11851095)

Em suas razões, a pretexto de prequestionamento de matérias, os embargantes alegam que o julgado ostenta omissões relativas à Súmula nº 150, do e. STJ, à Lei nº 5.991/73, à Lei nº 6.360/76, quanto à validade constitucional e legal da RDC nº 67/2007 da ANVISA, bem como aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 4.874 e 5.779, bem como do ARE nº 1.448.123 AgR. (IDs. 15618762 e 15669050)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo
. (ID. 16184493
)
.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a pertinência temática, passo a análise concomitante dos integrativos opostos, o que faço com base nos seguintes fundamentos:

Conforme consta do breve relato,
a pretexto de prequestionamento de matérias, os embargantes alegam que o julgado ostenta omissões relativas à Súmula nº 150, do e. STJ, à Lei nº 5.991/73, à Lei nº 6.360/76, quanto à validade constitucional e legal da RDC nº 67/2007 da ANVISA, bem como aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 4.874 e 5.779, bem como do ARE nº 1.448.123 AgR. (IDs. 15618762 e 15669050)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que desde o
julgamento da apelação cível anteriormente manejada nesta demanda,
“[...]a impetrante fundamentou adequadamente o justo receio de que a atividade fiscalizatória do Poder Público com lastro na Resolução da Diretoria Colegiada 67//2007 traduzirá ilegalidade violadora de direito líquido e certo seu, denotando o caráter preventivo do mandado de segurança em apreço[...]”
, o que evidenciou a legitimidade da autoridade Coatora e a competência da Justiça Comum Estadual para processar o feito (ID. 2776605), afastando a alegada inobservância da Súmula, nº 150, do e. STJ.

Também foi expressamente ressaltado que a sentença impugnada guarda sintonia com a jurisprudência deste sodalício que
entende
“[...]que se as Leis Federais nº 5.991/73 e nº 6.360/76 não proíbem a preparação, exposição à venda e comercialização de cosméticos e produtos fitoterápicos, isentos de prescrição médica, não pode a Resolução RDC 67/2007 da ANVISA impor tal ressalva, conquanto se trata de norma secundária, que não pode restringir direitos ou instituir obrigações que a lei não fez, sob pena de ferir o princípio da reserva legal, previsto no art. 5º, inc. II, da CF/88.[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004706-44.2020.8.08.0000, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, 4ª Câmara Cível, Data: 06/Apr/2022)

Assim, não há que se falar em inobservância d
o ARE nº 1.448.123 AgR, pois
“[...]
não se insere na lista taxativa do art. 927 do CPC/15 como precedente de observância obrigatória ("em sede de controle concentrado de constitucionalidade" - Art. 927, I, do CPC/15)[...]”
, como ressaltado pela parte embargada em contrarrazões.

Além disso, quanto à jurisprudência vinculante d
o e. STF, especificamente as ADIs nº 4.874 e 5.779, anoto que o julgado recorrido não destoa da orientação firmada na excelsa Corte acerca da competência regulamentadora da ANVISA, apenas pontua que a Resolução RDC 67/2007 não pode vedar o que as Leis Federais nº 5.991/73 e nº 6.360/76 não fizeram.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.